Tribunal: TJMT
Processo: 0001689-49.2013.8.11.0032
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001689-49.2013.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INDUSTRIA CERAMICA JAPURA LTDA - CNPJ: 37.474.806/0001-21 (APELANTE), ONIRSE PALHARI TALARICO - CPF: 931.707.341-72 (APELANTE), ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 639.219.609-91 (APELANTE), SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI - CPF: 639.219.799-00 (APELANTE), PAULO HENRIQUE MARTINS - CPF: 228.764.598-50 (ADVOGADO), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULO HENRIQUE MARTINS - CPF: 228.764.598-50 (APELANTE), INDUSTRIA CERAMICA JAPURA LTDA - CNPJ: 37.474.806/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ONIRSE PALHARI TALARICO - CPF: 931.707.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 639.219.609-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI - CPF: 639.219.799-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
CANCELAMENTO DA CDA
-
SENTENÇA
DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS
- INAPLICABILIDADE
DO ART. 26 DA LEI 6.830/1980 - ART. 85, §3o, INCISO I, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO - RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de
cancelamento da CDA e consequente extinção da ação,

a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado
é devida
.

Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto
por Paulo He
n
rique Martins
(1o Apelante) e Sandra Oliveira
Torchi
(2a Apelante)
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca
de Rosário Oeste-
MT, que nos autos da Execução Fiscal n.o
0001689-49.2013.8.11.0032
,
julgou
extinto o processo nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Aduz
em os
Apelante
s

que, de acordo com o princípio da causalidade e a Súmula 153 do STJ, a Fazenda Pública deveria arcar com
os
honorários
sucumbenciais,
por ter dado causa à instauração do processo de execução fiscal.
Alega
m
que o
puseram
embargos declaratórios para corrigir essa omissão, mas foram rejeitados pelo juízo de primeira instância, que entendeu não haver vícios na sentença original.

Sustenta
m
que o juízo a quo cometeu erro ao não aplicar os honorários sucumbenciais,
argumentando que a Fazenda Pública deu causa à instauração do processo ao manter a CDA mesmo reconhecendo sua nulidade posteriormente
, o que
justificaria a condenação em honorários advocatícios baseada no princípio da causalidade
.

Desse modo
pugnam pel
o provimento do recurso de
A
pelação para que a Fazenda Pública seja condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
considerando o disposto no artigo 85
,
§14 do Código de Processo Civil
, defiro a isenção do recolhimento do preparo recursal.

R
econheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso
.

Como relatado, o presente recurso de Apelação interposto
por Paulo Henrique Martins (1o Apelante) e Sandra Oliveira
Torchi
(2a Apelante),
contra sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0001689-49.2013.8.11.0032, julgou extinto o processo nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Ressai dos autos da execução fiscal n.o
0001689-49.2013.8.11.0032
que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
INDUSTRIA CERAMICA JAPURA LTDA
e os sócios
corresponsáveis

ONIRSE PALHARI TALA
RICO, ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS
e
SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$
43.905,58
(
quarenta e três mil novecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos
).

Em ID
209473888
, pág.
191,

13/10/2020
,

o 1o Apelante Paulo Henrique Martins, na qualidade de patrono da 2a Apelante

Sandra de Oliveira
Torchi
,
apresentou Exceção de
Pré
-Executividade requerendo o reconhecimento da
nulidade da CDA, a declaração da prescrição da pretensão executória
bem como, declarar a prescrição do pedido de redirecionamento em face do sócio.

Após, em ID
209473893,

24
/0
1
/20
23
o Estado de Mato Grosso
requereu a extinção do processo em razão do cancelamento da CDA, ocasião em que pugna pela não condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos
honorários advocatícios, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

O Juízo a quo em ID 209473895, 30/06/2023, proferiu sentença
julgando extinto o feito nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que o cerne do presente recurso de Apelação reside na análise da assertividade do Juízo de 1o grau ao deixar de fixar honorários sucumbenciais
em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pelo Exequente
e consequente extinção do feito executório
nos termos do art. 26 da LEF
.

Inicialmente cumpre salientar o disposto no artigo 26, da Lei 6.830/80:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a norma contida no artigo 26 da LEF somente se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

Registra-se que
o cancelamento da CDA
ocorreu após a citação
da parte executada
, tendo sido apresentada defesa, sob a forma de Exceção de
Pré
-Executividade, o que evidencia o efetivo labor d
o
causídico
e justifica o arbitramento de honorários de sucumbência.

Cumpre salientar que a imposição do ônus processual no Direito Brasileiro se norteia pelo princípio da causalidade, que estabelece que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Confira-se a jurisprudência do TJ/
SP
:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Paulo – Extinção da demanda executiva ante o reconhecimento de imunidade da embargante - Pretensão à reforma da sentença que extinguiu a ação sem a condenação do Fisco em honorários advocatícios de sucumbência – Cabimento da irresignação – Extinção da execução por força da procedência dos embargos – Incidência do princípio da causalidade – Honorários sucumbenciais devidos, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 90006398120038260090 São Paulo, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 20/06/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2024)

Além disso, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4o) – INCABÍVEL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO
CPC)-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de
pré
-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Incabível a aplicação do art. 90, § 4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In
casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT - AC: 00092423020168110037 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020)

Assim sendo,
in casu
, resta indiscutível que os honorários são devidos
ao Apelante
.

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$
43.905,58
(
quarenta e três mil novecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos
), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante, motivo pelo qual não se mostra relevante a fixação de honorários advocatícios por equidade, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.906.618/SP.

Sendo assim, os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso devem serem fixados em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta a forma do artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
, ao Recurso de Apelação,

para condenar o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024